Tribunal: TJPA
Processo: 0008593-85.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008593-85.2013.8.14.0005

APELANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DA CONCEICAO LOPES, CARLOS ALBERTO SARMENTO GEMAQUE, MARIA LUCIA GIESTAS GEMAQUE, KLEBIA COELHO AMOEDO, ATSUO NAKANISHI, CAIO CESAR GIESTAS GEMAQUE, CASSIO AUGUSTO GIESTAS GEMAQUE

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008593-85.2013.8.14.0005

COMARCA DE ORIGEM: ALTAMIRA

EMBARGANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG– OAB/DF 14.005

ADVOGADO: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA – OB/DF 31.718

APELADO: MARIA LUCIA GIESTAS GEMAQUE e OUTROS

ADVOGADO: JOAQUIM JOSE DE FREITAS NETO – OAB 11.418

ADVOGADO: SERGIO LUIS PERES VIDIGAL JUNIOR – OAB/PA 13.318

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

3. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

4. Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED OESTE DO PARÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face do acórdão de id. 16312752, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO E IMPONTUALIDADE - INFRAÇÃO CONTRATUAL E INADIMPLENCIA - COMPROVAÇÃO - RESCISÃO CONTRATUAL - CABIMENTO. LICENÇA DE FUNCIONAMENTO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A Lei 8.245/91, em seu art. 23, I, impõe a obrigação ao locatário de quitar, pontualmente, o aluguel e os encargos da locação.

2- Existindo débitos em aberto referente a aluguéis e seus encargos, e sendo a quitação destes, feita tardiamente pela locatária, configurado está o direito do locador de requerer o despejo, rescindindo o pacto, seja por infração contratual do locatário, seja por inadimplência, nos termos do art. 9º, II e III da Lei 8.245/91.

3 - Além da obrigação de regularidade junto aos órgãos públicos para a exploração da atividade comercial ser de responsabilidade do locatário, a demandada sequer comprovou algum impedimento de exploração do imóvel locado por falta de regularidade do bem perante os órgãos públicos, apto a justificar a rescisão contratual, mas ao contrário, ficou funcionando por 10 meses no imóvel locado até a desocupação.

4 – Recurso conhecido e não provido”.

Inconformada, a embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 16312752, foi omisso e contraditório em relação a conexão entre a ação de resilição unilateral do contrato, proposta anteriormente à presente demanda e, a presente ação de despejo.

Afirma que não houve qualquer pronunciamento acerca das benfeitorias realizadas pela Embargante no imóvel sub judice.

Defende que a presente demanda deveria ter sido julgada em conexão com os autos

nº 0008465-65.2013.8.14.0005, motivo pelo qual pugna pela nulidade de todos os atos processuais e, extinção do processo.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração,
a fim de que seja considerada a conexão entre os processos e reconhecida a nulidade de todos os atos processuais (id. 16451688).

O embargado apresentou contrarrazões recursais no id. 16779176, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente, de rediscussão da matéria já posta na decisão recorrida, o que é inviável juridicamente.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que
cabem embargos de declaração, restando claro que a embargante pretende inovar em matéria recursal.

A embargante opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão foi omisso com relação aos valores despendidos em benfeitorias no imóvel, bem como, em relação a conexão das demandas de Despejo e a Resiliação uniltateral de contrato de locação c/c Indenização.

No caso em tela, sequer consta da contestação (id. 6050120 - Pág. 6) ou da apelação (id. 6050134 - Pág. 17), qualquer pedido expresso em relação a conexão das demandas ou de indenização acerca das benfeitorias realizadas pela Embargante no imóvel sub judice, tratando-se de inovação recursal, o que é vedado pela Legislação Pátria.

Está-se, portanto, diante de inovação recursal suscitada apenas por ocasião da interposição dos embargos de declaração. Ocorre que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes” (STJ, EDcl no REsp 1776418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021).

Ainda nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material ( CPC/2015, art. 1.022). 2. "A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado" ( EDcl no REsp 1.776.418/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe de 11/02/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1827049 DF 2021/0020167-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022).

Ainda em relação a alegada conexão entre as demandas de Despejo e Resiliação Contratual, destaco que o reconhecimento de conexão ou continência a fim de reunir demandas diversas para julgamento simultâneo é faculdade conferida ao julgador.

Neste sentido vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. CONEXÃO. FACULDADE DO JULGADOR. ART. 55, § 3º, DO CPC/15. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do STJ, é"faculdade conferida ao julgador que reconhece a conexão ou a continência aferir a conveniência do pedido de processamento e julgamento simultâneo das demandas ajuizadas" (STJ - AgInt no REsp: 2004253 MT 2022/0151560-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022).

Não bastasse isso, é cediço que que a reunião de ações conexas deve ocorrer até o julgamento de primeiro grau. Ultrapassada essa fase, encontrando-se um dos processos sentenciado e aguardando o julgamento de apelação, não se há mais de falar em conexão, nos termos do

§ 1º do art. 55 do CPC e da Sumula 235 do STJ, senão vejamos:

§ 1º art. 55 CPC - "os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado".

Súmula 235 do STJ - "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado".

De igual modo, em relação as Benfeitorias supostamente realizadas pela Embargante, estas já foram devidamente ressarcidas pelos Embargados, conforme §1º da Cláusula Quinta do contrato de Locação firmado entre as partes, não havendo nada mais a ser ressarcido, senão vejamos:

“CLÁUSULA QUINTA

DO ALUGUEL MENSAL:

§1º - O pagamento integral dos aluguéis pactuados só passará a viger após a conclusão das obras de reforma e ampliação do prédio, que deverão se realizar em até 90 dias, cabendo a LOCATÁRIA, neste intervalo, o desembolso mensal de apenas 50% do valor”

Observe-se ainda que todas as notas fiscais juntadas aos autos pelo embargante, dizem respeito a reforma do

imóvel (id. 6049867 - Pág. 20 até

id. 6049869 - Pág. 6), cujos serviços estavam previstos na supracitada clausula contratual.

Não bastasse isso, verifico que na peça vestibular (id. 6049867 - Pág. 6), o próprio embargante alega que o ressarcimento das benfeitorias seriam devidas em razão do descumprimento contratual, senão vejamos:

“(...) Desse modo, restam provadas as alegações da Requerente, em face do descumprimento contratual pela parte Requerida, ensejando destarte, um quantum a ser indenizado (...) como ressarcimento dos valores despendidos com a reforma do prédio e suas instalações (...)” – petição inicial (id. 6049867 - Pág. 6)

Ocorre que, o descumprimento contratual se deu pela parte Embargante e não pela embargada, de modo que, de qualquer ângulo que se analise a questão, inexiste qualquer obrigação da locadora em indenizar a locatária acerca das benfeitorias realizadas no imóvel.

Por fim, no que tange aos três primeiros meses do contrato, que deveriam ter sido pagos apenas 50% do valor avençado, verifico que os valores pagos a maior, foram devidamente reconhecidos na sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau (id.

6050132 - Pág. 7) e mantida por este Juízo ad quem, senão vejamos:

“(...) Como a Ré teria direito a um crédito de R$75.000,00 em razão de despesas com reforma durante os primeiros noventa dias (25.000 x 3), e somente um mês foi pago pela metade,
reconheço que a Ré faz jus a um crédito de R$50.000,00 (25.000 x 2) para abater do valor total que deve à parte autora
, devendo a multa ser calculada sobre a metade do valor mensal do aluguel.

Reconheço que deve ser aplicada a multa moratória de 10% sobre as 03 primeiras parcelas mensais pagas com atraso (julho/set/2012), R$25.000,00 (2.500 X 3= 7.500) e 10% sobre 09 parcelas mensais de 50.000, (5.000x9= 45.000), pagas em 2013, 7 pagas com atraso e duas não pagas (ago/set/2013). Total da multa, 7.500
+ 45.000= R$52.5000 (cinquenta e dois mil e quinhentos reais)”. Sentença – id. 6050132 - Pág. 7.

Grifo nosso.

Deste modo, não há de se falar em omissão acerca dos valores pago a maior, quando já fora determinado o seu abatimento do valor devido.

Outrossim, a sentença de primeiro grau (id. 6050132 Páginas 6-10), ratificada pelo acórdão embargado, manifestou-se expressamente acerca da inadimplencia da Locatária, ora Embargante, o que motivou o despejo, o pagamento dos alugueis atrasados e da multa contratual.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a parte foi devidamente advertida no id. 16312752 - Pág. 7, acerca da multa em caso da interposição de recurso protelatório e, tendo os presentes embargos o nitido intuito protelatório, fixo ao embargante a imposição de multa no importe de 2% do valor atualizado da causa, em razão do caráter protelatório dos presentes embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Ademais fica advertida a parte embargante, desde já, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do referido valor.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023